Tribunal: TJSP
Processo: 1010252-09.2018.8.26.0004
Classe: Agravo Regimental Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 932 do Código de Processo Civil que confere ao relator a prerrogativa de julgar o recurso monocraticamente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao

Ementa:

AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 932 do Código de Processo Civil que confere ao relator a prerrogativa de julgar o recurso monocraticamente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao referido princípio - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Parte agravada portadora de apraxia de fala na infância, comprovou que é usuária do plano de saúde/seguro saúde e necessita realizar o tratamento multidisciplinar prescrito - Abusividade da negativa de cobertura, nos termos das Súmulas 92 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Pretensão que é manifestamente improcedente - Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa - Inteligência do art. 1.021, § 4o, do referido diploma processual - Recurso desprovido com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1010252-09.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BRADESCO SEGUROS S/A, são agravados GABRIEL
AMARAL
ALVES
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
LUIS
RICARDO DE SOUZA ALVES (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e
LINA
XAVIER
MACEDO
DO
AMARAL
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Recurso desprovido com imposição de multa. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1010252-09.2018.8.26.0004/50000 - D
2
Voto n. 32719
Agravo Regimental n. 1010252-09.2018.8.26.0004/50000
Agravante : Bradesco Saúde S/A
Agravado
: Gabriel Amaral Alves
Comarca
: São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra
decisão do relator que negou provimento ao
recurso - Inconformismo - Desacolhimento -
Inexistência
de
ofensa
ao
princípio
da
colegialidade - Art. 932 do Código de Processo
Civil que confere ao relator a prerrogativa de julgar
o recurso monocraticamente - Interposição de
agravo interno ou de agravo regimental que afasta,
ademais, a alegada violação ao referido princípio -
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça - Parte agravada portadora de apraxia de
fala na infância, comprovou que é usuária do plano
de saúde/seguro saúde e necessita realizar o
tratamento multidisciplinar prescrito - Abusividade
da negativa de cobertura, nos termos das Súmulas
92 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça -
Decisão mantida - Pretensão que é manifestamente
improcedente - Aplicação de multa de 5% sobre o
valor atualizado da causa - Inteligência do art.
1.021, § 4o, do referido diploma processual -
Recurso desprovido com imposição de multa.
Trata-se de agravo regimental interposto por
Bradesco Saúde S/A contra a decisão de fls. 484/485, que
negou provimento ao recurso.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que o
entendimento sobre a cobertura de tratamento diverso do
previsto no rol da ANS ainda não é pacífico e, portanto, a
apelação não pode ser julgada por decisão monocrática,
devendo ser prestigiado o princípio da colegialidade. Alega
que se o rol de procedimentos da ANS determina o limite
de sessões, é perfeitamente lícita a negativa da
seguradora. Ressalta que o contrato em questão é um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1010252-09.2018.8.26.0004/50000 - D
3
seguro-saúde e não um plano de assistência médico-
hospitalar, o que pressupõe a limitação dos riscos. Requer
o provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, cabe registrar que não houve
ofensa ao princípio da colegialidade. Com efeito, o art. 932
do Código de Processo Civil confere ao relator a
prerrogativa de julgar o recurso monocraticamente.
Ademais, a previsão de interposição de agravo
interno ou de agravo regimental afasta a alegada violação
ao referido princípio. É o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso Especial n.
1.284.183, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 3/9/2015).
No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.113.982, Rel. Min.
Laurita Vaz, j. 19/8/2014).
No mais, a decisão hostilizada foi proferida
nestes termos:
“Nego provimento ao recurso.
Registro, inicialmente, que a presente decisão
monocrática tem respaldo no art. 932, inc. IV, letra a, do
Código de Processo Civil (súmula do próprio tribunal).
Com efeito, a parte autora, portadora de apraxia
de fala na infância, comprovou que é usuária do plano
de saúde/seguro saúde e necessita realizar o tratamento
multidisciplinar prescrito (fls. 24/27 e 43/55). A parte
requerida, por seu turno, negou a cobertura sob o
fundamento de exclusão contratual, limite de cobertura e
reembolso nos termos do contrato.
Contudo, se o tratamento da doença está
coberto pelo contrato de plano de saúde/seguro saúde,
não é razoável a negativa de cobertura e/ou a limitação
do uso (por meio de limites de sessão e dos reembolsos
pretendidos) de tratamentos necessários ao pleno
restabelecimento da saúde de pacientes com referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1010252-09.2018.8.26.0004/50000 - D
4
patologia.
A
abusividade
reside
exatamente
no
impedimento de a parte autora realizar o tratamento
multidisciplinar prescrito decorrente da evolução da
ciência, considerada moderna e disponível.
É dizer, a negativa de cobertura do tratamento
discutido restringe direito inerente à natureza do
contrato, nos termos do art. 51, § 1o, inc. II, do Código de
Defesa do Consumidor, sendo patente a abusividade da
cláusula invocada pela ré, aplicando-se ao caso, ainda,
as Súmulas 92 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim, é patente a abusividade da negativa de
cobertura integral do tratamento em discussão.
Em suma, a r. sentença apelada não comporta
reparos.
Não há majoração de honorários porque a parte
apelada não apresentou contrarrazões (v. fls. 472).
Por fim, uma advertência: o recurso interposto
contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego provimento ao recurso”.
A
decisão
de
fls.
484/485, que negou
provimento ao recurso, bem analisou os requisitos legais
previstos na legislação processual.
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos
apresentados pela parte agravante impede a reforma da
decisão.
Considerando que a parte agravante, apesar de
formalmente advertida, tornou a insistir em pretensão
manifestamente improcedente, impõe-se a aplicação de
multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso com imposição de multa.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator